Tribunal: STF
Processo: RE 227661
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. CEARÁ. 
   LEI 11.171/86. 
A gratificação de representação prevista na lei 
   estadual 11.171/86 é vantagem pessoal que não se submete ao teto 
   previsto na redação originária do art. 37, XI, da Constituição. 
   Precedentes: AI 209.145-AgR e RE 208.222, entre outros. 
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.